Tribunal: TCU
Processo: 030.676/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria com concessão da vantagem de "quintos" em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e averbação para fins de anuênios de tempo de serviço prestado em órgão municipal quando houve rompimento de vínculo jurídico com a administração pública.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Perpétua de Freitas Gomes no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 5a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. faça cessar pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.3.1.2. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de "quintos" da interessada à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.3. comunique a Maria Perpétua de Freitas Gomes a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emitir novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeter ao TCU, pelo sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 acima.